Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO POTESTATIVO. ATUAÇÃO DO ADVOGADO NÃO COMPROVADA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a restituir ao autor o valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor/recorrido tem direito à restituição integral ou parcial dos honorários advocatícios pagos à ré/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/recorrido denunciou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a ré/recorrente, controvérsia a ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
4. É inequívoco o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em 20/02/2024, pelo valor de R$6.300,00, segundo o qual a ré/recorrida assumiu o compromisso de propor ação de guarda com pedido de liminar (ID 67666769).
5. No caso, o autor/recorrido formulou pedido de desistência do contrato em 25/02/2024, ocasião em que a ré invocou a cláusula quarta, parágrafo primeiro, do contrato, que prevê: "Na hipótese de desistência da ação pelo contratante ou substabelecimento para outro patrono, em qualquer fase processual, não acarretará devolução de honorários previamente pagos" (ID 67666769).
6. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios, a exigibilidade dos honorários contratuais está vinculada ao cumprimento do objeto contratual e, no caso, a recorrente não comprovou a sua atuação profissional na defesa dos interesses do recorrido (CPC, art. 373, II).
7. Outrossim, considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável que em caso de ruptura do negócio jurídico a parte fique vinculada ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. Assim, constituindo direito potestativo das partes, não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, que não restou demonstrado (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).
8. Por conseguinte, escorreita a sentença que reconheceu o direito do autor/recorrido à devolução integral do valor pago.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II..
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.882.117/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2020.